Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706541-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que (ID 46113871 - p. 2): “01. O requerente cumpre pena total de 12 anos e 7 meses de reclusão por delitos de tráfico de drogas. Até a presente data resgatou o montante de 7 anos, 2 meses e 2 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. 02. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 44020855), que o apenado requer a aplicação retroativa da lei 13.964/2019 no que se refere aos percentuais para progressão de regime. 03. Compulsando os autos da execução originária (SEEU 0018344-56.2016.8.07.0015), verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Conforme anotado no relatório da situação processual executória em anexo, ao sentenciado está sendo aplicada a fração de 2⁄5 ao crime de tráfico praticado em 18/05/2016 e o percentual de 60% em razão do tráfico praticado em 25/02/2021, já na vigência do pacote Anticrime e pelo qual foi considerado reincidente específico. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do reeducando. 06. Ademais, por se tratar de pedido inerente à execução de pena, deve ser dirigido a VEP/DF, sob pena de supressão de instância.” Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, o requerente é assistido regularmente pela Defensoria Pública. O pleito de aplicação da Lei no Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime, resta prejudicado, pois, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, houve a anotação da fração de 2⁄5 ao crime de tráfico praticado em 18/05/2016, em face da primariedade, e o percentual de 60% em razão do tráfico praticado em 25/02/2021, diante da reincidência, nos termos da Lei no 13.964/2019 (ID 46113872 - p. 1). Ademais, a questão não foi submetida ao juízo da execução, de modo que seu conhecimento diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 9 de maio de 2023 13:30:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator